Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745941-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS WILSON GIACOMINI AGRAVADO: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RUBENS WILSON GIACOMINI contra a r. decisão que indeferiu o pedido de constrição de valores e de inserção de restrição de transferência do veículo identificado nos autos, ambos em nome de terceiros, nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA (proc. no 0712918-30.2017.8.07.0001). Aduz o agravante, em síntese, que atuou como advogado na ação de cobrança de taxas condominiais originalmente promovida contra o executado, em cujos autos foi entabulado acordo devidamente homologado por sentença; que o acordo foi inadimplido, forçando a parte autora (Condomínio) a iniciar o cumprimento de sentença; que nesse interregno, o Condomínio rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios com o ora agravante e entabulou novo acordo com o executado, sem contemplar os honorários de sucumbência do agravante; que o juízo acolheu o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem contemplar o crédito do agravante; que o ora recorrente iniciou o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência nos próprios autos. Narra que o acordo realizado entre o Condomínio e o agravado também foi descumprido, o que motivou aquele Condomínio a executar o instrumento nos autos do processo no 0713563-50.2020.8.07.0001; que em consulta àqueles autos, foi constatado que o executado, ora agravado, anexou Instrumento Particular de Compra e Venda de seu imóvel objeto de penhora, tendo o Condomínio, naqueles autos, requerido que a dívida fosse direcionada ao comprador do imóvel; que a venda do referido imóvel mostra-se como inequívoca fraude à execução em desfavor do agravante e de outros eventuais credores. Afirma que, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel em tela, parte do pagamento relativo à venda do bem deu-se pelo depósito de numerário em conta bancária do filho do executado, como também pela transferência do veículo de placa JHX 4628 ao executado/agravado. Destaca, ainda, que a r. decisão combatida determinou a intimação do executado por Oficial de Justiça para regularizar sua representação processual, haja vista a renúncia de seus advogados, desprezando a presunção de intimação do executado ocorrida em seu endereço residencial e por força do contido no art. 112 do CPC. Entende que a r. decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que cabe ao Juízo, por meio de pesquisa BACENJUD, verificar se há o numerário indicado no Instrumento de Compra e Venda do imóvel na conta do filho do executado; b) que a transferência da titularidade de bem móvel se dá pela tradição, sendo certo que o juiz deve executar as medidas e sanções legais previstas no ordenamento pátrio, dando oportunidade ao devedor para se defender e comprovar, se o caso, que o veículo não lhe foi entregue. Tece considerações acerca da presença de probabilidade do direito e na reversibilidade da adoção de medidas constritivas mediante os recursos processuais legais. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada “a constrição por meio do sistema Bacenjud na conta do filho do executado, bem como da restrição de transferência do veículo dado em parte do pagamento da compra da casa do executado”, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 20616362. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os pressupostos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o agravante insurge-se contra três pontos constantes da r. decisão agravada, a saber: i) quanto à necessidade de intimação do executado, por Oficial de Justiça, para a regularização de sua representação processual, ante a renúncia de seus advogados; ii) quanto ao indeferimento de constrição de numerário em conta bancária pertencente ao filho do executado; iii) quanto ao indeferimento de restrição de circulação de veículo automotor pertencente a terceiro, o qual teria sido dado como parte do pagamento ao executado pela venda do imóvel identificado nos autos. Por seu turno, a decisão resistida encontra-se assim fundamentada, in verbis: “Da análise dos autos, verifico que o executado foi intimado para realizar o cumprimento de sentença no endereço constante do ID 10515686, qual seja, Avenida Central, 581, Salas 101/102, Vila Nova, São Sebastião. Nesse contexto, é inviável proceder à presunção de intimação, conforme defendido pelo exequente (ID 72499343, página 5), pois a intimação determinada pela decisão de ID 57652114 foi enviada para endereço diverso daquele adotado desde início do trâmite processual, ou seja, aquele de ID 59030601. Ressalte-se que os art. 111 e 112, ambos do CPC, invocados pelo exequente na manifestação citada acima, apenas disciplinam a forma pela qual a parte revoga seu mandato e o advogado revoga seu mandato, respectivamente, sendo certo que os referidos artigos não excluem a aplicação do art. 76 do CPC. Assim, não obstante a norma contida nos referidos art. 111 e 112, sempre que o juiz observar que há irregularidade de representação, a medida a ser adotada é a suspensão do processo para sanar o vício, conforme inteligência do art. 76, caput, do CPC. Noutro giro, indefiro a penhora na conta corrente do Sr. Diego Henrique Martins de Oliveira, pois, no contexto fático, não há qualquer comprovação nos autos de que aquele terceiro recebeu a quantia de R$ 50.000,00 e, ainda que tenha recebido, de que o referido montante ainda se encontra depositado em sua conta corrente, principalmente diante do fato de que, no contrato juntado pelo exequente, há a informação de que o valor seria depositado em 26/06/2020. Indefiro, também, a inserção de restrição de transferência sobre o veículo de placa JHX 4628, pois, em consulta ao RENAJUD, verificou-se que o referido veículo não pertence ao executado, sob pena de violação da regra do princípio de responsabilidade patrimonial do executado, pois a dívida somente pode ser satisfeita com bens presentes e futuros do devedor, nos termos do art. 789 do CPC. Dessa forma, previamente ao prosseguimento do feito, determino que a Secretaria cumpra o disposto no penúltimo parágrafo da decisão de ID 71685922, com a expedição de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, no endereço constante do ID 10515686. Intimem-se.” (ID 72523914 dos autos de origem). Do exame dos autos de origem, vê-se que o executado foi efetivamente intimado para o cumprimento de sentença em seu endereço profissional, não podendo subsistir, portanto, a presunção de intimação defendida pelo agravante, tendo por referência o endereço residencial do executado. Ademais, é de se ressaltar que a regularidade da representação processual da parte qualifica-se como pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, sendo certo, portanto, que a ausência de representação técnica da parte para a prática de atos processuais é hipótese que atrai a providência constante no caput do art. 76 do CPC. Lado outro, o Instrumento de Compra e Venda do imóvel identificado nos autos não é, por si só, capaz de autorizar o avanço de constrição patrimonial sobre bens de terceiro, ainda que filho do executado. Isso porque não há qualquer comprovação de que o negócio tenha se concretizado, haja vista a contumácia do executado em não cumprir acordos/contratos, conforme ressaltado pelo agravante. Ainda que assim não fosse, tal providência exigiria uma prévia averiguação quanto à ocorrência de fraude à execução, em conformidade com os preceitos contidos no art. 792 do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Em razão do mesmo fundamento, não cabe a restrição de circulação do veículo placa JHX 4628, eis que pertencente a terceiro, conforme pesquisa Renajud realizada pelo juízo - ID 72523916 dos autos de origem. Nesse particular, é de se ressaltar, ainda, que o nome do proprietário ali registrado sequer é o mesmo do comprador do imóvel constante do contrato de compra e venda e que fora dado em pagamento como parte do negócio, o que desautoriza qualquer gravame nos termos em que requerido pelo exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 23:37:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator